Tribunal: TJDFT
Processo: 0721814-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721814-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: CEIFRAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, RONALDO NICHETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0705782-05.2019.8.07.0003) ajuizada em desfavor de CEIFRAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME e RONALDO NICHETTI, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a fintechs, com a finalidade de informar sobre possível existência de ativos financeiros pertencentes aos agravados. Em suas razões recursais (ID 17552846), o agravante faz considerações sobre as fintechs, asseverando que, não obstante sejam instituições financeiras regularizadas, as informações sobre os ativos financeiros que estão sob a sua guarda não estão à disposição de pesquisas pelo BacenJud. Aduz ser preferencial a penhora de dinheiro, nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como que o juízo deve cooperar para a sua realização, conforme os artigos 4o, 6o e 139, inciso IV, e artigo 854, caput, todos do Código de Processo Civil, mormente em razão do fato de que a execução deve ser processada no interesse do exequente. Afirma não consistir o requerimento em transferência de responsabilidade para o Judiciário, mas de provocação para obter cooperação diante da situação de esgotamento das diligências passíveis de serem empreendidas, de modo a conferir efetividade, celeridade e economicidade ao processo em tramitação. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para ser deferida a diligência de envio de ofício às fintechs listadas pelo agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos agravados e eventual saldo que possa ser revertido para a satisfação do crédito objeto da demanda. No mérito, pugna para reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 17552854). Junta documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. O agravante requer a expedição de ofícios às fintechs por ele relacionadas na demanda de origem, tendo em vista a impossibilidade de realização da pesquisa por meio do sistema BacenJud. Sobre a questão, destaco que não há dúvida quanto à alegação de que o atual sistema BacenJud não possui acesso às informações solicitadas, conforme se observa do artigo 3o, inciso IV, do Regulamento Bacenjud 2.0. e, não obstante esteja em desenvolvimento um novo sistema pelo Banco Central para suprir as deficiências e agregar novas funcionalidades, este ainda não foi disponibilizado para utilização. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de se obter as informações solicitadas pelo agravante por meio de pesquisa pelo sistema BACENJUD e, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, bem como em razão do dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, resta, portanto, caracterizada a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, observo que a ação de origem se trata de ação de execução na qual não houve a satisfação da obrigação após a realização de várias diligências, estando, portanto, demonstrado o preenchimento do mencionado requisito legal para a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao Juízo de origem que expeça ofícios às fintechs relacionadas pelo agravante na petição de ID 65626909, para que informem acerca da existência de cadastro em nome dos agravados e de eventual saldo constante em suas contas. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão, para conhecimento e cumprimento da presente decisão, observando, ainda, a necessidade de manter em sigilo as informações recebidas. Dispenso as informações do Juízo singular a respeito da matéria do presente recurso. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator